Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006834-14.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ PESCE - CPF: 001.550.511-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006834-14.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
GERALDO ROBERTO PESCE

EMBARGADO:

BANCO ITAÚ S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DA VERBA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de penhora no rosto dos autos determinada em execução diversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à titularidade dos honorários advocatícios; (ii) contradição ao reconhecer sua autonomia e, simultaneamente, submeter os valores à constrição judicial; e (iii) erro de subsunção ao atribuir ao juízo da execução a competência para deliberar sobre a extensão da penhora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente se justificam diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a autonomia e natureza alimentar dos honorários advocatícios, afastando qualquer confusão com o crédito do executado.

5. A existência de penhora no rosto dos autos regularmente constituída atrai a competência do juízo da execução para definir seu alcance, sendo vedada a liberação de valores sem prévia manifestação do juízo constritor.

6. Não há omissão ou contradição, pois a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia ao distinguir a natureza do crédito e a competência jurisdicional para deliberar sobre a constrição.

7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A autonomia dos honorários advocatícios não afasta, por si só, a necessidade de submissão ao juízo da execução para definição do alcance de penhora regularmente constituída sobre crédito vinculado ao processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14; 797; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006834-14.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
GERALDO ROBERTO PESCE

EMBARGADO:

BANCO ITAÚ S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERALDO ROBERTO PESCE
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 1006834-14.2026.8.11.0000,
mantendo a decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da existência de penhora no rosto dos autos determinada em execução diversa.

O embargante sustenta que o julgado, embora reconheça a autonomia dos honorários advocatícios, concluiu de forma contraditória que a liberação dos valores dependeria de manifestação do juízo da execução que determinou a penhora no rosto dos autos, partindo da premissa equivocada de que o crédito objeto da constrição incluiria os honorários do advogado.

Sustenta que as penhoras existentes decorrem de dívidas do Espólio de Osmar Luiz Pezarico, não podendo atingir os honorários sucumbenciais, que constituem crédito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Afirma inexistir identidade entre o crédito penhorado e o crédito pretendido, asseverando que os valores depositados referem-se exclusivamente à verba honorária.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a titularidade do crédito, questão que reputa central para o deslinde da controvérsia, uma vez que a penhora no rosto dos autos somente pode incidir sobre crédito pertencente ao executado.

Argumenta existir contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a autonomia dos honorários, submete tais valores à constrição decorrente de dívida de terceiro, o que violaria o art. 85, § 14, do CPC.

Sustenta, também, a ocorrência de erro de subsunção jurídica, ao afirmar que a discussão deveria ser resolvida pelo juízo da execução, sem antes verificar se o crédito efetivamente pertence ao executado, defendendo que cabe ao juízo onde se encontra o depósito proceder à distinção entre os créditos.

Afirma que a penhora no rosto dos autos não pode alcançar valores que não pertencem ao executado, sendo juridicamente ineficaz em relação aos honorários advocatícios, o que ensejaria a liberação imediata dos valores.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a titularidade exclusiva do crédito honorário, afastar a incidência da penhora e determinar a liberação dos valores, bem como o prequestionamento dos arts. 85, § 14, 797, 1.022 e 833, IV, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da existência de penhora no rosto dos autos determinada em execução diversa.

A controvérsia devolvida nestes aclaratórios gravita em torno da alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e adoção de premissa fática equivocada, ao não reconhecer que os valores depositados correspondem exclusivamente a honorários advocatícios de titularidade do embargante, os quais, segundo sustenta, não poderiam ser alcançados por penhora incidente sobre crédito do executado.

De início, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

No caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal, consignando, de maneira expressa, que a questão central não se limita à natureza jurídica dos honorários advocatícios, mas envolve, sobretudo, a definição do juízo competente para deliberar acerca da extensão da penhora no rosto dos autos regularmente formalizada.

Com efeito, o julgado reconheceu, sem qualquer ambiguidade, a autonomia e a natureza alimentar dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, afastando, portanto, qualquer alegação de que teria confundido tal verba com o crédito pertencente ao executado.

Todavia, destacou que a existência de penhora no rosto dos autos, regularmente constituída e inclusive ratificada em decisão anterior, atrai a competência do juízo da execução que a determinou para deliberar sobre sua validade, alcance e eventual limitação, não sendo possível ao juízo onde tramita o crédito promover, de forma unilateral, a liberação de valores sem a prévia manifestação do juízo constritor e dos credores beneficiários.

Nesse contexto, não há falar em premissa fática equivocada, porquanto o acórdão não afirmou que os honorários pertencem ao executado, mas apenas reconheceu que há constrição incidente sobre o crédito vinculado ao processo, cuja extensão deve ser definida pelo juízo competente.

Também não se verifica omissão quanto à análise da titularidade do crédito, uma vez que o julgado expressamente consignou a autonomia da verba honorária, limitando-se a afirmar que a discussão acerca da sua exclusão da constrição deve ser submetida ao juízo da execução, o que revela enfrentamento suficiente da matéria.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentação adequada e suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

Do mesmo modo, não há contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da autonomia dos honorários advocatícios não impede a incidência de constrição judicial previamente formalizada, tampouco autoriza, por si só, o levantamento imediato dos valores, sobretudo quando pendente definição, pelo juízo competente, acerca do alcance da penhora.

A alegação de erro de subsunção jurídica igualmente não procede, porquanto o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 797 do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a penhora confere ao exequente direito de preferência sobre o bem constrito, sendo vedada a interferência de juízo diverso na delimitação de seus efeitos.

Na realidade, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento, buscando afastar a incidência da penhora e obter a liberação dos valores, providência que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

No que concerne ao alegado prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, diante do caráter manifestamente infringente dos presentes embargos, sem a demonstração de vícios aptos a ensejar sua acolhida, impõe-se a advertência de que a reiteração de embargos com finalidade protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026